Tribunal: TJSP
Processo: 1035826-67.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Autora que seguiu rigorosamente as instruções de meliante que se passava por preposto da instituição financeira ré, dirigindo-se para caixa eletrônico para realização de supostos procedimentos visando a preservação de sua conta bancária, resultando na realização de transferências bancárias ilícitas

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Autora que seguiu rigorosamente as instruções de meliante que se passava por preposto da instituição financeira ré, dirigindo-se para caixa eletrônico para realização de supostos procedimentos visando a preservação de sua conta bancária, resultando na realização de transferências bancárias ilícitas favorecendo terceiros. Ausência absoluta de cautela pela correntista, que poderia, pela simples consulta de extrato bancário, ter percebido que a versão trazida pelo fraudador de existência de transação irregular em sua conta era inverídica. Meios utilizados pelo criminoso bastante comuns no tipo de fraude como a ocorrida no presente caso, que é de conhecimento público, ressaltando-se que a autora se trata de pessoa instruída, ostentando a condição profissional de pedagoga, de forma que inegável que agiu a requerente de forma incauta no episódio. Extrato bancário acostado aos autos que demonstra a existência de operações bancárias anteriores efetuadas pela autora em valores expressivos, que não destoam significativamente das operações bancárias fraudulentas em questão, de forma a não ser facilmente perceptível ao banco requerido que se tratava de transações bancárias ilegítimas, bem como incontroverso que as transações de cartão de crédito impugnadas foram efetuadas pela própria autora, ainda que ludibriada pelo meliante, com o uso de cartão e senha pessoal. Ausência de demonstração de falha nos serviços prestados pelo banco apelado no caso, que em nada contribuiu para a perpetração da fraude ocorrida, razão pela qual não deve responder pelos prejuízos experimentados pela autora no episódio, seja a qualquer título. Culpa exclusiva da vítima configurada no caso (art. 14, §3o, inc. I e II, do CDC). Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.